Tribunal: CARF
Processo: 10830.722849/2019-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. IMOBILIÁRIA. CORRETOR DE IMÓVEIS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Cabe à imobiliária o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre as comissões pagas aos corretores contribuintes individuais que lhe prestam serviço, sendo sua a responsabilidade tributária ante o disposto no artigo 123 do CTN e inválida qualquer pretensão de transferência deste ônus a terceiro.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. SÚMULA CARF No 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS PREVISTAS NA LEI.
No lançamento deofício das contribuições previdenciárias, quanto aos fatos geradores ocorridos a partir da competência 12/2008,édevida a multa de ofício de 75% calculada sobre a totalidade ou diferença do tributo que não foi pago, recolhido ou declarado, sendocabível a sua qualificação apenas quando demonstradoqueo procedimento adotado pelosujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72e73daLei no 4.502 de 1964.
MULTA. VALOR SUPOSTAMENTE EXORBITANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Não pode a autoridade fiscal ou mesmo os órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação da multa legalmente prevista, sob a justificativa de que tem valor exorbitante.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCONTODA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CORRETORES DE IMÓVEIS.CFL59.
Constitui infração à legislação previdenciária, passível de aplicação de penalidade, o não desconto, pelo contribuinte, da contribuição previdenciária devida pelos segurados contribuintes individuais a seu serviço, considerados estescomocorretores deimóveis pessoasfísicas.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO. CORRETORES DE IMÓVEIS. CFL 30.
Constitui infração à legislação previdenciária, passível deaplicação de penalidade, penalidade, a elaboração da folha de pagamento, pelo contribuinte, com omissão, no todo ou em parte, dos segurados contribuintes individuaisaseuserviço,consideradosestescomo corretores de imóveispessoasfísicas.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTO OU LIVRO RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI N° 8.212 DE 1991 OU APRESENTAÇÃO QUE NÃO ATENDA ÀS FORMALIDADES LEGAIS EXIGIDAS.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na legislação vigente.
ALEGAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INFIRMAR O LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Alegações sem qualquer comprovação não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
Descabe a realização de perícia e diligência relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido apresentada já com a impugnação. O procedimento de perícia não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia normativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.722849/2019-37
ACÓRDÃO
2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAMBERG IMOVEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. IMOBILIÁRIA. CORRETOR DE
IMÓVEIS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Cabe à imobiliária o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre as comissões pagas aos corretores contribuintes
individuais que lhe prestam serviço, sendo sua a responsabilidade
tributária ante o disposto no artigo 123 do CTN e inválida qualquer
pretensão de transferência deste ônus a terceiro.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. SÚMULA CARF No
210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
2
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS
CONDUTAS PREVISTAS NA LEI.
No lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, quanto aos
fatos geradores ocorridos a partir da competência 12/2008, é devida a
multa de ofício de 75% calculada sobre a totalidade ou diferença do tributo
que não foi pago, recolhido ou declarado, sendo cabível a sua qualificação
apenas quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito
passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502 de 1964.
MULTA. VALOR SUPOSTAMENTE EXORBITANTE. IMPOSSIBILIDADE DE
DECLARAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Não pode a autoridade fiscal ou mesmo os órgãos de julgamento
administrativo afastar a aplicação da multa legalmente prevista, sob a
justificativa de que tem valor exorbitante.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CORRETORES DE IMÓVEIS. CFL 59.
Constitui infração à legislação previdenciária, passível de aplicação de
penalidade, o não desconto, pelo contribuinte, da contribuição
previdenciária
devida pelos segurados contribuintes individuais a seu serviço,
considerados estes como corretores de imóveis pessoas físicas.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE SEGURADOS CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO. CORRETORES DE IMÓVEIS. CFL
30.
Constitui infração à legislação previdenciária, passível de aplicação de
penalidade, penalidade, a elaboração da folha de pagamento, pelo
contribuinte, com omissão, no todo ou em parte, dos segurados
contribuintes individuais a seu serviço, considerados estes como corretores
de imóveis pessoas físicas.
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
3
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTO OU LIVRO
RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI N° 8.212 DE
1991 OU APRESENTAÇÃO QUE NÃO ATENDA ÀS FORMALIDADES LEGAIS
EXIGIDAS.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas
hipóteses taxativamente previstas na legislação vigente.
ALEGAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INFIRMAR O
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Alegações sem
qualquer comprovação não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
SÚMULA CARF No 163.
Descabe a realização de perícia e diligência relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já com a impugnação. O procedimento
de perícia não se afigura como remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da
prova.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial aos recursos voluntários, para: (i) reconhecer a decadência em relação às competências de
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
4
01/2014 a 03/2014; (ii) desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%; (iii)
excluir as agravantes que elevaram as multas por descumprimento de obrigações acessórias.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos pelo contribuinte (fls. 1.671/1.695) e
pelo responsável solidário BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S/A (fls. 1.699/1.723) contra decisão
no acórdão da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) de fls. 1.595/1.632, que julgou as impugnações improcedentes, mantendo os
créditos tributários formalizados nos Autos de Infração abaixo relacionados, lavrados em
23/04/2019, acompanhados do Relatório Fiscal (fls. 32/91):
 Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR, no montante de R$ 9.267.026,23, já incluídos juros de mora
(Calculados até 04/2019) e multa proporcional (Passível de Redução), referente
contribuição previdenciária patronal incidente sobre valores pagos ou
creditados a contribuintes individuais não oferecidos à tributação (fls. 05/13);
 Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS, no
montante de R$ 2.621.938,37, já incluídos juros de mora (Calculados até
04/2019) e multa proporcional (Passível de Redução), referente contribuições a
cargo dos segurados contribuintes individuais, incidentes sobre valores pagos ou
creditados a estes contribuintes, não oferecidos à tributação (fls. 14/22) e
 Auto de Infração – MULTAS PREVIDENCIÁRIAS, no montante de R$ 86.805,60,
referente: (i) FALTA DE ARRECADAÇÃO PELA EMPRESA DAS CONTRIBUIÇÕES
DOS SEGURADOS EMPREGADOS E TRABALHADORES AVULSOS E DO
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL A SEU SERVIÇO – (CFL 59), no valor de R$ 7.233,84;
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
5
(ii) NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU LIVRO RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI No 8.212/91 OU APRESENTAÇÃO QUE NÃO
ATENDA ÀS FORMALIDADES LEGAIS EXIGIDAS, no valor de R$ 72.337,92 e (iii)
NÃO PREPARO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS OU
CREDITADAS A TODOS OS SEGURADOS - (CFL 30), no valor de R$ 7.233,84 (fls.
23/29).
Do Lançamento
Extrai-se do Relatório Fiscal as seguintes informações (fls. 32/91):
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
(...)
1.2 O procedimento fiscal teve por objetivo a verificação dos recolhimentos das
contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas aos
segurados autônomos, corretores de imóveis, que prestaram serviços para a
empresa ACER Consultores em Imóveis Ltda, CNPJ n° 07.593.104/0001-04, nos
anos 2014 e 2015, a qual foi incorporada pela empresa FREMA Consultoria
Imobiliária, CNPJ n° 43.281.518/0001-53, conforme Ata de Reunião de Sócios,
desta, realizada em 22/01/2016, JUCESP n° 161.723/16-0 (11/04/2016), a qual
aprovou o Protocolo de Justificação de Incorporação, ratificou a indicação dos
peritos contábeis e aprovou o Laudo de avaliação patrimonial.
(...)
1.5 A empresa utiliza o nome fantasia Brasil Brokers, o qual aparece em seus
relatórios, declarações e folders publicitários. Portanto, a empresa será
identificada pelos nomes Frema, Acer e Brasil Brokers, neste relatório fiscal,
dependendo da época, razões ou citações dos fatos ocorridos.
1.6 Neste relatório fiscal, estaremos denominando de corretores ou corretores
autônomos os segurados contribuintes individuais, que foram relacionados nas
planilhas, apresentadas pela FREMA, denominadas Item 17-Acer Comissão
Corretores Associados 2014 e Item 17-Acer Comissão Corretores Associados 2015.
1.7 A Acer optou pelo regime de tributação com base no lucro presumido nos
anos de 2014 e 2015.
(...)
3. RAZÕES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
3.1 As informações e documentos coletados nos procedimentos de Circularização,
nas informações e documentos apresentados pela empresa, e nas declarações
que constam dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil são as
provas para as conclusões feitas e que estão reproduzidas a seguir:
a) A ACER era a responsável pela intermediação de compra e venda dos imóveis.
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
6
b) Os corretores imobiliários, pessoas físicas, prestaram serviços para a ACER e
não para os adquirentes ou para os vendedores dos imóveis.
c) A FREMA não apresentou os contratos de associação firmados com os
corretores, conforme previsto no § 2 do artigo 6 da Lei n° 6.530.
d) O contrato particular de corretagem padrão existente (Anexo III) e apresentado
durante a circularização, apesar de qualificar as partes como corretores de
imóveis autônomos e imobiliária, que alegam possuírem acordo operacional
mútuo para intermediar e receber valores pela corretagem prestada, demonstram
não condizer com a realidade dos fatos apresentados e comprovados através de
provas testemunhais, documentais e da não apresentação dos contratos de
associação específico, firmados com cada corretor, e registrados no Sindicato dos
Corretores de Imóveis ou, onde não houver sindicato instalado, registrado nas
delegacias da Federação Nacional de Corretores de Imóveis, conforme previsto no
§ 2, do artigo 6, da Lei n° 6.530. Possibilitando se concluir de não se tratar de
trabalho realizado com a natureza de corretores associados a imobiliária.
e) As declarações dos corretores autônomos deixam claro para quem eles
prestaram o serviço. Alguns corretores entendem que trabalharam como
empregado, sem registro na carteira de trabalho, na ACER (Brasil Brokers). O Sr.
Paulo Rafael Vuoto de Araujo, declarou que não tinha contato com os
compradores dos imóveis, prestando serviços para a ACER junto aos
incorporadores e mesmo assim recebia, como remuneração, comissões sobre as
vendas. Os corretores ficavam à disposição da empresa nos stands de vendas e
em seus estabelecimentos. Eles obedeciam às normas de trabalho estabelecidas
pela ACER, por ex. não podiam atender nos finais de semana se não
permanecessem no local de trabalho durante todo o expediente nos demais dias.
Alguns trabalhavam uniformizados e usando crachás da empresa.
f) A FREMA sempre conheceu os valores corretos das comissões cobradas e das
comissões pagas pela ACER aos corretores, mas alegou desconhecê-los na
resposta ao quesito 21 do TIPF. A empresa se esquivou de informar os percentuais
utilizados para o cálculo das comissões brutas cobradas nas vendas, apresentando
uma tabela genérica de honorários do SCIESP – Sindicato dos Corretores de
Imóveis no Estado de São Paulo, em resposta ao quesito 2 do Termo de Intimação
Fiscal – TIF 1. A FREMA deixou de informar os percentuais utilizados para o cálculo
de cada participante envolvido nas intermediações imobiliárias, quando não
respondeu ao quesito 3 do TIF 1 e quando respondeu ao quesito 21 do TIPF,
alegando que não tinha ingerência sobre a remuneração dos corretores e que os
percentuais eram definidos pelos incorporadores. Mas, contradizendo a estas
declarações, apresentou planilha onde constavam os valores das comissões, cuja
veracidade dos valores foi corroborada pelos corretores na circularização, o que
comprova que a empresa conhecia os percentuais e valores das remunerações
pagas, através de comissões e prêmios, aos corretores autônomos e detinha o
controle dessas comissões e dos seus pagamentos. O fato da FREMA conhecer os
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
7
valores das comissões e os percentuais utilizados no seu cálculo, pode ser
comprovado através dos documentos apresentados pelos corretores (Doc. 4, foto
gravada no item 2.5.1.2), nos itens onde descreve os beneficiários, percentuais e
valores das comissões e prêmios.
g) As comissões dos corretores eram pagas pela ACER, pois ficou claro a forma
como eram feitos os pagamentos através das empresas de pagadoria terceirizadas
ou repasse de cheque e depósitos em conta corrente, conforme documentos e
testemunho dos corretores.
h) Os corretores e os valores de suas comissões não foram incluídos nas folhas de
pagamentos, e não foram declarados em GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.
i) Os valores das comissões pagas aos corretores autônomos não foram
escriturados nos Livros Diários da ACER.
j) Os valores das transações imobiliárias de compra e venda foram declarados na
DIMOB pelo valor líquido, e os valores das comissões declaradas não
contemplaram as comissões dos corretores.
3.2A FREMA utilizou-se do procedimento de destacar parte do dinheiro, oferecido
pelo adquirente para a aquisição de unidade imobiliária, para remunerar os
corretores de imóveis, deduzindo do valor real da transação comercial, não
fazendo o registro contábil correto, com o objetivo de eximir-se do pagamento
dos tributos incidentes sobre o fato gerador.
3.3Como a empresa FREMA não conseguiu comprovar que os corretores não
trabalharam como entes associados a ela, e pelos fatos expostos acima, este
procedimento fiscal buscou levantar as bases de cálculo oriundas das comissões
pagas aos corretores, não incluídas nas folhas de pagamentos e nas GFIP – Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, e constituir o crédito das contribuições previdenciárias não
recolhidas.
3.4 Neste procedimento fiscal, ficou constatado que a ACER deixou de cumprir
Obrigações Acessórias ao não incluir os segurados contribuintes individuais
(corretores) nas folhas de pagamentos, não os declarar nas GFIP – Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, e não escriturar na sua contabilidade as suas remunerações.
4. FATO GERADOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
4.1Comprovada a verdadeira relação entre os corretores de imóveis e a ACER
Consultores em Imóveis Ltda, o fato gerador se constitui na prestação de serviços
de intermediação imobiliária para Pessoa Jurídica mediante pagamento de
comissão a título de remuneração.
4.2 Os protagonistas que compõem o fato gerador são:
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
8
4.2.1 A empresa tomadora de serviços ACER Consultores em Imóveis Ltda, que se
utiliza dos serviços dos corretores de imóveis para a conclusão da intermediação
imobiliária;
4.2.2 O corretor de imóveis, segurado obrigatório do RGPS – Regime Geral de
Previdência Social - contribuinte individual, que presta serviços à ACER
Consultores em Imóveis Ltda mediante remuneração;
4.2.3 A comissão imobiliária, que constitui a remuneração do corretor de imóvel e
base de cálculo da contribuição previdenciária, que é paga pela ACER Consultores
em Imóveis Ltda indiretamente, destacando do valor da transação imobiliária
pago pelo adquirente e repassando ao corretor.
5. BASE DE CÁLCULO
5.1 ARBITRAMENTO
5.1.1 Já ficou provado que os corretores prestaram serviços para a ACER
Consultores em Imóveis Ltda e que a empresa dispõe da relação dos corretores de
imóveis e respectivas remunerações, mas não as declarou à Receita Federal,
apesar de ter tido plena oportunidade de fazê-lo. A Empresa optou por assumir o
risco de omitir e negar a sua relação com os corretores de imóveis, e por isto
deixou de lançar na sua contabilidade o pagamento das remunerações dos
corretores de imóveis.
5.1.2 A empresa apresentou planilhas relacionando os imóveis vendidos,
compradores, vendedores, corretores e valores de comissões.
5.1.3 A empresa não elaborou folha de pagamentos contendo as remunerações
dos corretores autônomos.
5.1.4 Isto posto, a BASE DE CÁLCULO da Contribuição Previdenciária foi apurada
por arbitramento na forma autorizada no artigo 33 da Lei 8.212/1991, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário (§6 do referido artigo 33).
5.2 APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
5.2.1 Com o objetivo de arbitrar a base de cálculo e em respeito aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade foram consideradas todas as informações
coletadas no procedimento fiscal para definir as relações entre os dados
disponíveis.
5.2.2 As CONCLUSÕES obtidas da análise dos documentos, arquivos, declarações e
esclarecimentos, que demonstraram a maneira de apurar a remuneração dos
corretores de imóveis, base de cálculo da contribuição previdenciária, todos
descritos neste relatório, por inferência, são reproduzidos para todo o universo
das transações imobiliárias intermediadas pela ACER no período.
5.2.3 Após análise dos documentos, ficou constatado que as planilhas
apresentadas pela empresa traziam como valor de venda dos imóveis o valor sem
a comissão dos corretores, ou seja, o valor líquido ou o valor do contrato,
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
9
conforme consta do Doc. 4 (foto gravada no item 2.5.1.2), e não o valor real de
venda ou valor do negócio, conforme Doc. 4. Os valores das comissões
apresentados nas planilhas não seguiam um padrão, ou seja, os percentuais das
comissões, em relação aos valores de venda apresentados, variavam de negócio
para negócio. Tendo em vista esses aspectos, utilizou-se os dados das planilhas
apresentadas, apenas como universo das transações imobiliárias realizadas.
5.2.4 Os valores das comissões e valores de venda foram calculados utilizando-se
os valores médios dos percentuais das comissões dos corretores em relação aos
valores dos contratos. Os valores foram encontrados nos documentos
apresentados durante a circularização, cujas cópias foram fazem parte do Anexo
IV, e estão demostrados abaixo.
(...)
5.2.5 Utilizou-se o valor médio de 3, 872% para o cálculo das comissões pagas aos
segurados contribuintes individuais. Este percentual foi obtido em relação ao
valor líquido da venda, valor do contrato (valor real sem a comissão), tendo em
vista que é o valor de venda informado nas planilhas apresentadas pela FREMA e
declarado na DIMOB, e que compõe o universo dos dados disponíveis.
(...)
6. ALIQUOTAS APLICADAS
6.1 Foi aplicada a alíquota de 11,00% para o cálculo da contribuição
previdenciárias dos segurados contribuintes individuais, e a alíquota de 20,00%
para o cálculo das contribuições previdenciárias a cargo da empresa (patronal).
7. AUTO DE INFRAÇÃO
(...)
7.3 Foram agrupadas mais de um Auto de Infração por Processo Administrativo
Fiscal, considerando que são decorrentes dos mesmos fatos apurados e que a
comprovação dos ilícitos depende dos mesmos elementos de prova, nos termos
do artigo 9° e § 1° do Decreto 70.235/1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, e nos termos da Portaria RFB n° 666/2008 (alterada pela
Portaria RFB no 2.324/2010), que dispõe sobre formalização de processos
relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
7.4 O inciso IX do artigo 30 da Lei 8.212, de 24/07/1991 estabelece que as
empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da referida Lei.
8. INFRAÇÕES
8.1As infrações representam a conduta do contribuinte discordante a um
dispositivo legal, referente às obrigações principais ou acessórias. No
levantamento efetuado, as infrações foram separadas levando-se em
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
10
consideração o estabelecimento, CNAE, FPAS e a forma de apuração (base de
cálculo, valor de contribuição etc.), bem como o tipo de infração cometida. No
presente procedimento fiscal temos as seguintes infrações e respectivos
levantamentos dos valores das contribuições devidas e não recolhidas (obrigações
principais) e, quando for o caso, os valores das multas por descumprimento das
obrigações acessórias.
8.2A empresa incorreu, durante o período de 01/2014 a 12/2015, nas infrações
elencadas abaixo: Processo Comprot n° 10830.722.849/2019-37
8.3 OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
8.3.1 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR
8.3.2 VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO
OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO (Código do tributo: 2141):
Fazem parte do levantamento as Contribuições Previdenciárias, parte
patronal, devidas pela Empresa, incidentes sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados contribuintes
individuais. As bases de cálculo utilizadas são as remunerações aferidas.
8.3.3 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS
8.3.4 VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO
OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO (Código do tributo: 2096):
Fazem parte do levantamento as Contribuições Previdenciárias, devidas
pelos segurados, incidentes sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título aos segurados contribuintes individuais. As
bases de cálculo utilizadas são as remunerações aferidas.
8.3.5 Os valores das bases de cálculo, alíquotas, deduções, multas e juros, estão
discriminados nos demonstrativos que fazem parte deste processo administrativo.
8.3.6 MULTA DE OFÍCIO APLICADA
8.3.7 A multa aplicada é de 150%, que é a multa prevista no artigo 44, inciso I, da
Lei 9.430/96, no importe de 75%, o qual foi duplicado, conforme § 1° do mesmo
dispositivo legal. A multa visa apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento
(parcial ou total) do tributo devido (obrigação principal), quanto a não
apresentação da declaração ou a declaração inexata (obrigação acessória).
8.3.8 QUALIFICAÇÃO DA MULTA
8.3.9 A FREMA Consultoria Imobiliária Ltda incorreu nas hipóteses da qualificação
da multa pelas razões a seguir discriminadas:
a) O Sujeito Passivo utilizou-se dos serviços dos corretores imobiliários efetuando
a remuneração destes de maneira indireta, por meio de terceiros, omitindo sua
relação jurídica com o corretor de imóvel;
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
11
b) O valor destacado da transação imobiliária para remunerar o corretor
imobiliário não é contabilizado ou declarado, reiteradamente, pelo Contribuinte
que se exime das obrigações previdenciária e tributária;
c) O Sujeito Passivo detém as informações dos corretores imobiliários porque é o
proprietário dos formulários utilizados nas transações imobiliárias e embora
intimado não informou à autoridade fiscal, alegando não ter controle sobre suas
remunerações;
d) O Sujeito Passivo detém o real valor bruto das comissões cobradas, do valor das
comissões dos corretores de imóveis, porém não atendeu às intimações para
especificá-las. A prova material disto está no Anexo 1 – Relatório do Negócio
Imobiliário1 e declarações prestadas nas diligências fiscais efetuadas;
e) A atitude da empresa retardou o conhecimento do fato gerador e das bases de
cálculo porque a autoridade fiscal foi obrigada a buscar a verdade dos fatos, por
meio de Diligência Fiscal, junto aos vendedores das unidades imobiliárias e
corretores.
8.3.10 A conclusão de tais fatos é que a conduta praticada, pela empresa
fiscalizada, enquadra-se no conceito de fraude e de sonegação, uma vez que
revela todo o percurso que resulta na falta de recolhimentos de tributos e
contribuições previdenciárias mediante omissão de informações, falsidade
ideológica e cometimento de fraudes (artigos 71 e 72 da Lei 4502/64). Por isto
está sendo aplicada a qualificação da multa com a duplicação prevista no
parágrafo primeiro, do Artigo 44, da Lei 9.430/1996, resultando a multa de 150%.
8.3.11 A fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma
simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda
Pública, num propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte uma
obrigação tributária. Nesses casos, deve sempre estar caracterizada a presença do
dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à Fazenda
Pública, utilizando-se de subterfúgios a fim de esconder a ocorrência do fato
gerador ou retardar o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária. Ou
seja, o dolo é elemento específico da sonegação, da fraude e do conluio, que os
diferenciam da mera falta de pagamento do tributo ou da simples omissão de
rendimentos na declaração de ajuste, seja ela pelos mais variados motivos que se
aleguem.
8.3.12 No presente caso, o dolo, elemento subjetivo do tipo qualificado tributário
ou do tipo penal, está presente quando a consciência e a vontade do agente para
prática da conduta (positiva ou omissiva) exsurgem da omissão de informações,
falsidade ideológica e cometimentos de fraudes que tiveram por escopo,
iniludivelmente, impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador e de suas circunstâncias materiais,
necessárias à sua mensuração.

1 Fls. 1.041/1.058.
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
12
8.3.13 De fato, a conduta de utilizar-se dos serviços dos corretores imobiliários
efetuando a remuneração destes de maneira indireta, por meio de terceiros, com
o objetivo de omitir sua relação jurídica e trabalhista com o corretor de imóveis,
além de dificultar e retardar o conhecimento do fato gerador, por parte da
autoridade administrativa, ao não apresentar documentos e alegar
desconhecimento de fatos, ainda a faz supor, pelo princípio da boa-fé, que o
fiscalizado está cumprindo com suas obrigações.
8.4 MULTAS APLICADAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
8.4.1 INFRAÇÃO: NÃO PREPARO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS
REMUNERAÇÕES PAGAS OU CREDITADAS A TODOS OS SEGURADOS
8.4.2 Este Auto de Infração decorre do fato da empresa não ter incluído na sua
folha de pagamentos as remunerações dos segurados contribuintes individuais
discriminados na coluna denominada “corretores”, do anexo I.
(...)
8.4.4 O valor da multa aplicada foi atualizado pela Portaria no 9, do Ministério da
Economia, de 15 de janeiro de 2019 (DOU de 16/01/2019, pág. 25):
(...)
8.4.5 Desta forma e pelas razões narradas nos itens 8.3.8 a 8.3.13, deste relatório,
aplico a multa elevada em três vezes (3 x 2.411,28 = 7.233,84).
8.4.6 VALOR DA MULTA APLICADA: R$7.233,84 (sete mil e duzentos e trinta e três
reais e oitenta e quatro centavos).
8.4.7 INFRAÇÃO: FALTA DE ARRECADAÇÃO PELA EMPRESA DAS CONTRIBUIÇÕES
DOS SEGURADOS EMPREGADOS E TRABALHADORES AVULSOS E DO
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL A SEU SERVIÇO.
8.4.8 Este Auto de Infração decorre do fato de a empresa não ter descontado e
recolhido as contribuições dos segurados contribuintes individuais relacionados
no anexo I, descumprindo o diploma legal que dispõe:
(...)
8.4.9 A multa aplicável à infração em epígrafe tem sua capitulação legal no artigo
283, inciso I, letra “g”, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 6 de maio de 1999 e alterações posteriores, in verbis:
(...)
8.4.10 O valor da multa aplicada foi atualizado pela Portaria no 9, do Ministério da
Economia, de 15 de janeiro de 2019 (DOU de 16/01/2019, pág. 25):
(...)
DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES DA PENALIDADE
(...)
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
13
8.4.11 Desta forma e pelas razões narradas nos itens 8.3.8 a 8.3.13, deste
relatório, aplico a multa elevada em três vezes (3 x 2.411,28 = 7.233,84).
8.4.12 VALOR DA MULTA APLICADA: R$7.233,84 (sete mil e duzentos e trinta e
três reais e oitenta e quatro centavos).
8.4.13 INFRAÇÃO: NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU LIVRO RELACIONADOS
COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI N° 8.212/91 OU APRESENTAÇÃO
QUE NÃO ATENDA ÀS FORMALIDADES LEGAIS EXIGIDAS.
8.4.14 A Empresa ACER optou por assumir o risco de omitir e negar a sua relação
com os corretores de imóveis, e por isto deixou de LANÇAR NA SUA
CONTABILIDADE OS PAGAMENTOS DAS REMUNERAÇÕES dos segurados
contribuintes individuais corretores imobiliários.
8.4.15 A empresa apresentou cópias de lançamentos no Razão, representando a
escrituração contábil das comissões recebidas pelas vendas dos imóveis
relacionados no item 8 do termo de intimação fiscal n° 1, e se constatou que não
houve a escrituração das comissões recebidas pelos corretores. Não foram
identificados valores de comissões pagos aos corretores e escriturados no livro
Diário. Ao deixar de escriturar todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, a empresa deixou de cumprir obrigações acessórias como
estabelece o dispositivo legal (Art. 33 § 2o e 3o da Lei 8.212 de 24/07/91 com
redação da MP n. 449, de 03/12/08, convertida em Lei n. 11.941, de 27/05/09).
(...)
8.4.17 O valor da multa aplicada foi atualizado pela Portaria no 9, do Ministério da
Economia, de 15 de janeiro de 2019 (DOU de 16/01/2019, pág. 25):
(...)
DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES DA PENALIDADE
(...)
8.4.18 Desta forma e pelas razões narradas no subitem 4.5 deste relatório, aplico
a multa elevada em três vezes (3 x 24.112,64 = 72.337,92).
8.4.19 VALOR DA MULTA APLICADA: R$72.337,92 (setenta e dois mil e trezentos e
trinta e sete reais e noventa e dois centavos).
9. PERIODO DO LEVANTAMENTO
9.1 Período do levantamento: 01/2014 a 12/2015.
(...)
14. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA (GRUPO ECONOMICO)
14.1 Durante o procedimento fiscal, constatou-se que as empresa ACER e FREMA
possuíam como sócio principal e majoritário a empresa Brasil Brokers
Participações S/A, CNPJ n° 08.613.550/0001-98, situada na Avenida Luiz Carlos
Prestes, 230, 1° subsolo, salas 104 a 106, Bairro Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ,
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
14
CEP 22.775-055. A Brasil Brokers Participações S/A é uma empresa que detém o
controle acionário de um grupo de empresa ligadas ao ramo imobiliário, e
segundo o que consta no site de relacionamento com seus investidores, define-se
com as seguintes palavras: “A Brasil Brokers é um dos maiores e mais completos
grupos de intermediação e consultoria imobiliária a clientes incorporadores e a
consumidores finais de imóveis, além de ser um dos principais agentes de
fomento de financiamentos imobiliários do país.”
14.2 Nas diligências feitas junto aos corretores autônomos, que prestaram
serviços a ACER, ocorreu o seguinte fato: o auditor, após a emissão e envio dos
Termos de Início do Procedimento Fiscal, foi contatado por vários corretores, por
telefone, alegando que haviam trabalhado para a Brasil Brokers. Foram
esclarecidos que a ACER era uma empresa do grupo e utilizava o nome Brasil
Brokers em sua atividade, assim como a FREMA utiliza até hoje. Os corretores
reconheceram a prestação dos serviços elencados nos termos recebidos.
14.3 As declarações, planilhas e outros documentos apresentados pela FREMA
durante todo o procedimento fiscal têm o timbre da Brasil Brokers estampado nos
mesmos.
14.4 Vários depoimentos de corretores relatam o fato de trabalharem utilizando o
crachá da Brasil Brokers, e que os stands estavam decorados com os logos da
Brasil Brokers e não da ACER.
14.5 No site da Brasil Brokers consta como uma das lojas de sua rede o endereço
da sede da FREMA, e é identificada como Brasil Brokers Perdizes, Avenida Sumaré,
1700, Bairro Perdizes, São Paulo, Telefone: (011) 2121-7244.
14.6
Os e-mails de seus representantes são identificados por nome@brasilbrokers.com.br
14.7 Os representantes da empresa durante o procedimento fiscal fazem parte de
empresas do grupo Brasil Brokers, conforme texto extraído de e-mail, a título de
exemplo: “Meu nome é Leandro Gonçalves, Supervisor Fiscal do Centro de
Serviços Compartilhados do grupo Brasil Brokers e possivelmente serei um dos
responsáveis pelo atendimento a fiscalização que trata o Procedimento Fiscal no
0810400201700561 referente a empresa Acer Consultores em Imóveis LTDA CNPJ
07.593.104/0001-04 Incorporada na empresa Frema Consultoria Imobiliária LTDA
CNPJ 43.281.518/0001-53.’’
14.8 Existe uma diretriz e um ordenamento no qual as empresas do grupo Brasil
Brokers são tratadas como se fossem apenas uma só, comprovados pelo sentido
único do negócio, uso de nome único para identificá-las (Brasil Brokers) e tratá-las
como se fossem estabelecimentos de uma empresa única e maior.
14.9 Pelos fatos expostos, fica caracterizado que a FREMA pertence ao grupo de
empresa denominado Brasil Brokers, com objetivos relacionados ao setor
imobiliário, cujo sócio majoritário é a Brasil Brokers Participações S/A, que detém
99,99% do capital social da FREMA.
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
15
(...)
14.15 Ante o exposto, ficou evidenciada a responsabilidade solidária, da empresa
Brasil Brokers Participações S/A, sendo lavrado Termo de Sujeição Passiva
Solidária, e esta
15.REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
15.1 Dos fatos apurados, conclui-se que a fiscalizada omitiu da sua escrituração
contábil os recebimentos de comissões de intermediação imobiliária sob
responsabilidade da mesma em relação a prática do pagamento indireto aos
trabalhadores, corretores ou não, que participaram da citada intermediação
imobiliária, por meio de cheques de terceiros, adquirentes compradores dos
imóveis, e utilização de empresas de pagadoria;
15.2 Considerando ainda que a empresa ora fiscalizada omitiu da sua folha de
pagamento os trabalhadores constantes no Anexo I. Com essa prática simulada de
transferência de responsabilidade pelo pagamento da comissão de intermediação
imobiliária para o adquirente do imóvel, a fiscalizada deixou de recolher as
contribuições previdenciárias e outros tributos em relação a esses trabalhadores;
15.3 Considerando ainda que tal prática não permite o reconhecimento da filiação
ao RGPS - Regime Geral de Previdência Social dos trabalhadores em questão;
15.4 Os fatos relatados podem caracterizar, em tese, crime contra a ordem
tributária previsto no artigo 1°, inciso I, e no artigo 2°, inciso I, da Lei 8.137/1990,
e crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária, previsto nas alíneas I, II e III,
do artigo 337-A, do Decreto Lei 2.848/40, Código Penal, razão pela qual, por dever
de ofício, será expedida a RFFP – Representação Fiscal para Fins Penais à qual
serão anexados todos os documentos e provas do presente procedimento fiscal.
16. ARROLAMENTO DE BENS
16.1 Estando presente a hipótese versada no artigo 2o da Instrução Normativa
RFB no 1.565, de 11 de maio de 2015, qual seja, "soma dos créditos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), de
responsabilidade do sujeito passivo, exceder, simultaneamente, a: I - trinta por
cento do seu patrimônio conhecido; e II - R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)",
será instaurado processo administrativo para arrolamento de bens dos sujeitos
passivos (contribuinte e responsáveis tributários), conforme previsto no artigo 7°
da mesma Instrução Normativa.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado dos lançamentos em 30/04/2019 (AR de fls.
1.208/1.210) e apresentou impugnação em 30/05/2019 (fls. 1.226/1.264), acompanhado de
documentos (fls. 1.265/1.318). Por sua vez, o responsável tributário Brasil Brokers Participações
S.A, foi cientificado em 03/06/2019, por meio do Edital Eletrônico: 006092344 (fl. 1.220) e
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
16
apresentou impugnação em 05/06/2019 (fls. 1.321/1.359), acompanhado de documentos (fls.
1.360/1.431).
Nos dias 10/06/2019 e 12/06/2019 foram apresentadas cópias de instrumentos de
procuração e de comprovantes de pagamento das GFIP referentes competências de janeiro a maio
2014 (fls. 1.442/1.594).
As impugnações apresentam os mesmos argumentos, sintetizados nos tópicos
abaixo:
I. DA TEMPESTIVIDADE
II. DOS FATOS
III. PRELIMINARMENTE
III.1 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE
III.2 – DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL
III.3 - DA DECADÊNCIA DO DIREITO À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
IV. DO DIREITO
IV.1. DA NATUREZA JURÍDICA DA CORRETAGEM
IV.2. DO ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
IV.3. DA INDEVIDA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
V - DOS PEDIDOS
(...) Por todo o exposto, requer-se seja conhecida e provida a presente
Impugnação para:
a) Preliminarmente:
a) seja reconhecida a ausência de solidariedade (...);
b) seja reconhecida a improcedência parcial dos débitos lançados a título de
contribuição previdenciária dos segurados, em razão da ocorrência da
decadência;
c) seja reconhecida a nulidade formal da autuação lavrada, em decorrência da
insuficiência na descrição dos fatos ferradores (sic).
b) No mérito:
d) seja cancelado o Auto de Infração ora combatido, em razão dos fatos e
fundamentos acima desenvolvidos.
Da Decisão da DRJ

Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
17
A 8a Turma da DRJ/BHE, em sessão de 29 de agosto de 2019, no acórdão no 02-
95.099 (fls. 1.595/1.632), julgou as impugnações improcedentes, conforme ementa abaixo
reproduzida (fl.1.595):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo.
FISCALIZAÇÃO
A autoridade administrativa fiscalizadora poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com o fito de dissimular a ocorrência de fato gerador de
tributos por ser tal prática inerente a suas atribuições.
IDENTIFICAÇÃO DE SEGURADO OBRIGATÓRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil tem, dentre suas atribuições,
competência para identificar a ocorrência de remuneração a segurados
obrigatórios da previdência social.
MULTA AGRAVADA.
A ocorrência de fraude impõe o agravamento da multa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 10/10/2019 (AR de fl. 1.662) e o
responsável solidário em 11/10/2019 (AR de fls. 1.665/1.666) e interpuseram recursos voluntários
em 12/11/2019 (fls. 1.671/1.695 e 1.699/1.723), ambos com os mesmos argumentos das
impugnações, sintetizados nos tópicos abaixo:
I. DA TEMPESTIVIDADE
II. DOS FATOS
III. PRELIMINARMENTE
III.1 - DA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 124 AO CASO CONCRETO
III.2 - DA DECADÊNCIA DO DIREITO À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
IV. DO MÉRITO
IV.1 - DA NATUREZA JURÍDICA DA CORRETAGEM
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
18
IV.2 - DO ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
IV.3 – DA INAPLICABILIDADE DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
IV.4 – DA INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE
SONEGAÇÃO FISCAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍCIO DO NÃO-CONFISCO
V – DA CLARA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA A SER REALIZADA PELA AUTORIDADE
FISCAL ERROS NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
VI. DOS PEDIDOS
83. Diante do exposto acima, é forçoso reconhecer o provimento integral do
presente Recurso Voluntário, devendo o mesmo ser julgado procedente para
acolhimento dos argumentos acima desenvolvidos, e, assim, integralmente
reformar o Acordão no 02-95.099 da 8a Turma da DRJ/BHE, a fim de declarar
totalmente insubsistente a cobrança das contribuições previdenciárias lançadas
de ofício, extinguindo assim os Autos de Infração em questão, com o seu imediato
cancelamento.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.
PRELIMINARES
Em sede de preliminares os Recorrentes suscitam:
Da Inaplicabilidade do Artigo 124 ao Caso Concreto.
Os Recorrentes aduzem que o caso concreto não se encaixa na hipótese prevista no
artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional, de antemão, observa-se a sua inaplicabilidade a
justificar a imputação de responsabilidade à BRASIL BROKERS.
Relatam que o artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional aplica-se aos casos
em que o mesmo fato gerador é realizado conjuntamente por mais de uma pessoa, ou seja,
havendo mais de uma pessoa enquadrada na definição legal de contribuinte, determina o
dispositivo que sejam elas solidariamente obrigadas pela dívida tributária, independentemente de
disposição expressa de lei.
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
19
Afirmam que na contramão da doutrina e jurisprudência sobre o tema, o acordão
recorrido justifica a manutenção da BRASIL BROKERS no presente procedimento administrativo
fiscal com base na sua participação acionária na FREMA, o que, por óbvio, não é suficiente para
demonstrar a existência de “interesse comum” na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
Colacionam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Inicialmente vejamos os fundamentos da decisão recorrida para rechaçar os
argumentos dos Recorrentes (fls. 1.624/1.626):
Grupo econômico.
Não procedem as alegações da defesa de que o único fundamento da
identificação de um grupo econômico era o fato de que a Brasil Brokers é sócia do
autuado e da sucedida Acer.
Pela leitura do relatório fiscal, constata-se que:
As empresas Acer e Frema possuíam como sócio principal e majoritário a empresa
Brasil Brokers Participações S.A CNPJ no 08.613.550/0001-98, situada na Avenida
Luiz Carlos Prestes, 230, 1° subsolo, salas 104 a 106, Bairro Barra da Tijuca, Rio de
Janeiro, RJ, CEP 22.775-055.
A Brasil Brokers Participações S.A. é uma empresa que detém o controle acionário
de um grupo de empresa ligadas ao ramo imobiliário, e segundo o que consta no
site de relacionamento com seus investidores, define-se com as seguintes
palavras: “A Brasil Brokers é um dos maiores e mais completos grupos de
intermediação e consultoria imobiliária a clientes incorporadores e a
consumidores finais de imóveis, além de ser um dos principais agentes de
fomento de financiamentos imobiliários do país".
Nas diligências feitas junto aos corretores autônomos, que prestaram serviços a
Acer, ocorreu o seguinte fato: o auditor, após a emissão e envio dos Termos de
Início do Procedimento Fiscal, foi contatado por vários corretores, por telefone,
alegando que haviam trabalhado para a Brasil Brokers. Foram esclarecidos que a
Acer era uma empresa do grupo e utilizava o nome Brasil Brokers em sua
atividade, assim como a Frema utiliza até hoje. Os corretores reconheceram a
prestação dos serviços elencados nos termos recebidos.
As declarações, planilhas e outros documentos apresentados pela Frema durante
todo o procedimento fiscal têm o timbre da Brasil Brokers estampado nos
mesmos.
Vários depoimentos de corretores relatam o fato de trabalharem utilizando o
crachá da Brasil Brokers, e que os stands estavam decorados com os logos da
Brasil Brokers e não da Acer.
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
20
No site da Brasil Brokers consta como uma das lojas de sua rede o endereço da
sede da Frema e é identificada como Brasil Brokers Perdizes, Avenida Sumaré,
1700, Bairro Perdizes, São Paulo, Telefone: (011) 2121-7244.
Os e-mails de seus representantes são identificados por nome@brasilbrokers.com.br.
Os representantes da empresa durante o procedimento fiscal fazem parte de
empresas do grupo Brasil Brokers, conforme texto extraído de e-mail, a título de
exemplo:
Meu nome é Leandro Gonçalves, Supervisor Fiscal do Centro de Serviços
Compartilhados do grupo Brasil Brokers e possivelmente serei um dos
responsáveis pelo atendimento a fiscalização que trata o Procedimento
Fiscal no 0810400201700561 referente a empresa Acer Consultores em
Imóveis LTDA CNPJ 07.593.104/0001-04 Incorporada na empresa Frema
Consultoria Imobiliária LTDA CNPJ 43.281.518/0001- 53.’’
Todos esses fatos não foram infirmados pela defesa.
Além dessa situações que evidenciam condução unívoca de atividades com
interesse comum, bem como certa confusão entre as empresas, constata-se que
os elementos trazidos aos autos, notadamente as informações contidas e os
documentos reproduzidos no relatório fiscal, o modo de autuação e pagamento
demonstram, como concluiu a fiscalização que, no período fiscalizado, existia uma
diretriz e um ordenamento no qual as empresas do grupo Brasil Brokers são
tratadas como se fossem apenas uma só, comprovados pelo sentido único dos
negócios, pelo uso de nome único para identificá-las (Brasil Brokers), pela
percepção dos prestadores de serviços que atuando pela Acer a confundiam com
a Brasil Brokers.
Ora, tal situação, aliada ao fato de que a Brasil Brokers Participações S.A., detém
99,99% do capital social da Frema e de que ela também era detentora da maior
parte do capital da Acer, impõe que deva ser prestigiada a conclusão fiscal de que
ficou caracterizado que a Frema (e antes, a Acer) pertencem ao grupo econômico
identificado como Brasil Brokers, com objetivos relacionados ao setor imobiliário.
A CLT, com redação vigente à época de ocorrência dos fatos geradores
considerados na autuação, determinava que:
Art. 2o - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a
prestação pessoal de serviço.
[...]
§ 2o - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
21
emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das
subordinadas.
Por sua vez, no âmbito da legislação tributária, a IN RFB no 971/2009 determina
que:
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais
empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma
delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica.
Portanto, ao contrário do que alega a defesa há unicidade de interesses e a
presença de um gerenciamento comum entre as empresas consideradas na
autuação, ficando evidenciada e existência de um grupo econômico de fato.
O CTN determina que:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
[...]
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Por sua vez a Lei no 8.212/1991, artigo 30 estabelece que:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta
Lei;
Portanto, em que pesem as alegações da defesa, por força da legislação citada,
tem-se que a Brasil Brokers arrolada como responsável solidária não pode ser
excluída do pólo passivo das autuações, tendo agido corretamente a fiscalização
ao responsabilizá-la.
(...)
Como visto da reprodução acima, os fundamentos do juízo a quo para a
caracterização do grupo econômico não se resumiram apenas ao fato da participação acionária da
empresa BRASIL BROKERS na empresa FREMA, mas sim em uma série de situações constatadas e
descritas pela autoridade lançadora que levaram à convicção e evidenciaram a existência do grupo
econômico, de modo que não se sustentam os argumentos apresentados pelas Recorrentes.
Por fim, convém trazer à colação o teor da Súmula CARF no 210:
Súmula CARF no 210
Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
22
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Do exposto, não merece qualquer reparo o acórdão recorrido neste ponto.
Da Alegação da Decadência do Direito à Constituição do Crédito Tributário.
Os Recorrentes insurgem-se suscitando a ocorrência da decadência dos créditos
tributários relativos ao período de 01/01/2014 a 30/03/2014, ante a aplicação do enunciado do
artigo 150, § 4o do CTN.
O referido artigo 150, § 4o do CTN ao tratar do prazo decadencial de lançamento de
tributo por homologação estabelece que:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.
A decisão recorrida afastou a decadência arguida pelos Recorrentes com base nos
fundamentos a seguir (fls. 1.623/1.624):
(...)
Inocorrência de decadência.
Quanto as alegações da defesa de que parte do crédito tributário teria sido
alcançado pela decadência, tem, pelas razões que seguem que elas não podem
prosperar.
O CTN, no artigo referido pela defesa, ao tratar do prazo decadencial de
lançamento de tributo por homologação estabelece que:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
23
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.
Como visto, no presente caso, as contribuições tratadas nos autos foram lançadas
tendo em vista o sujeito passivo ter adotado uma conduta
fraudulenta/simulatória por meio da qual, a Acer (sucedida pela Frema)
formalizou a contratação de prestadores de serviços que atuavam nos seus
negócios de intermediação imobiliária como se fossem contratados e
remunerados diretamente pelos adquirentes das unidades imobiliárias
negociadas.
Dessa feita, mesmo considerando-se o prazo previsto no § 4o do artigo 150 do
CTN, indicado como aplicável ao caso pela defesa, tem-se que o prazo de
lançamento era o prazo geral previsto no CTN, estabelecido no artigo 173:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
Portanto, uma vez que a competência mais antiga tratada nos autos é de 01/2014
e que, o prazo conferido à Fazenda Pública para o seu lançamento se encerraria
em 31/12/2019, uma vez que a ciência das autuações ocorreu, relativamente à
Brasil Brokers (por edital), no dia 3/6/2019 e que o autuado foi cientificado em
30/4/2019 (conforme documentos de fls. 1.210/1.213), tem-se que não havia sido
esgotado o prazo para lançamento de ofício relativamente a nenhuma das
competências consideradas nos autos de infração.
Com relação às autuações pelo descumprimento de obrigação acessória não há
sequer que ser falar em aplicação do prazo previsto no CTN, artigo 150, § 5o,
aplicando-se também o prazo geral de lançamento previsto no CTN, artigo 173,
inciso I.
(...)
Entendeu a autoridade julgadora de primeira instância pela impossibilidade da
aplicação da contagem do prazo decadencial do artigo 150, primeira parte do § 4o do CTN, ou seja,
a partir da data do fato gerador, em razão de restar caracterizada a conduta dolosa do sujeito
passivo descrita pela fiscalização, o que atrai necessariamente a aplicação da regra contida no
artigo 173, inciso I do CTN.
Ouso discordar deste posicionamento por entender que não houve a demonstração
exigida de indícios de ação dolosa do agente que se ajuste às hipóteses de sonegação,
fraude e conluio, como se verá adiante, em tópico próprio, quando da análise da aplicação da
multa qualificada.
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
24
Para a aplicação da regra decadencial do artigo 150, § 4o do CTN, a Súmula CARF no
99, assim estabelece:
Súmula CARF no 99
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 09/12/2013
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
No caso dos presentes autos, os lançamentos decorreram de diferenças de
recolhimentos das contribuições previdenciárias em relação à cota patronal e dos segurados
contribuintes individuais, conforme se depreende do excerto abaixo reproduzido, extraído do
Relatório Fiscal (fl. 35):
(...)
e) As GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social não contemplaram nenhum trabalhador
(segurado empregado ou contribuinte individual) na atividade de corretor de
imóveis (CBO COD – 03546 - Corretores de imóveis), conforme quadro abaixo,
extraído dos dados da GFIP.
(...)
Com o intuito de comprovar que houve o recolhimento de contribuições
previdenciárias em relação às competências de janeiro a maio/2014, foram juntadas aos presentes
autos, pelo contribuinte e pelo responsável solidário, cópias das GPS do referido período (fls.
1.471/1.512 e 1.522/1.536).
Assim, tendo em vista a disposição contida no artigo 150, § 4o do CTN, o termo de
início da contagem do prazo decadencial começa a fluir a partir da data do fato gerador. Como a
ciência das autuações ao sujeito passivo ocorreu em 30/04/2019 (fls. 1.210/1.213), deve ser
reconhecida a decadência das contribuições lançadas em relação às competências de 01/2014 a
03/2014, conforme requerido pelos Recorrentes.
Por tais razões, merece acolhida a insurgência dos Recorrentes neste ponto.
No que diz respeito à multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, o prazo decadencial para a constituição de crédito tributário extingue-se em cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme previsto no artigo 173, I, do CTN. É nesse sentido a Súmula CARF n° 148, de
observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 148
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
25
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Ante o exposto, no caso concreto, em relação às multas por descumprimento de
obrigações acessórias, não há que se falar em decadência.
MÉRITO
As questões meritórias arguidas pelos Recorrentes se referem às seguintes
matérias:
Da Natureza Jurídica da Corretagem e do Erro na Identificação do Sujeito Passivo.
Os Recorrentes alegam que nos termos da legislação previdenciária (artigo 22 da Lei
no 8.212 de 1991), é obrigatória a existência de uma relação de prestação de serviços entre a
empresa e o contribuinte individual, de modo que, qualquer valor recebido fora desta relação, ou
seja, por intermédio de um contrato que não configure prestação deste serviço, é indiferente para
a incidência da contribuição em comento.
Aduzem que o contrato de corretagem em nada se assemelha com uma prestação
de serviço quiçá com uma relação de trabalho, sendo tratado pelo Código Civil como um contrato
típico e nominado, tendo, inclusive, capítulo próprio.
Por fim, alegam que: (i) o contrato de corretagem possui natureza distinta do
contrato de prestação de serviço; (ii) a contribuição previdenciária elege como fato gerador a
remuneração paga a contribuinte individual que preste serviços à empresa ou pessoa jurídica a ela
equiparada; (iii) não existe qualquer relação de subordinação entre os corretores e a empresa
autuada e (iv) a tentativa da Fiscalização de descaracterizar a atividade de corretagem não foi bem
sucedida, na medida em que os requisitos por ela apontados para justificar esta descaracterização
não estão previstos na legislação de regência, notadamente no artigo 722 do Código Civil.
Relatam que ao contrário do que consta no Auto de Infração, eventual beneficiário
dos serviços de corretagem prestados pelos corretores autônomos não seria os Recorrentes, mas
sim o adquirente do imóvel.
Pela pertinência com o caso em análise e por concordar com os fundamentos
adotados, utilizo como razões de decidir em relação aos tópicos em análise, as conclusões
apontadas no Acórdão 2202-005.253 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária, julgado em sessão
de 05 de junho de 2019, de relatoria do Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, mediante a
reprodução do seguinte excerto do voto:
(...)
28. A impugnante alega insistentemente que inexiste tal obrigação previdenciária
entre ela e os corretores de imóveis pessoas físicas, pois estes são remunerados
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
26
diretamente pelos compradores das unidades imobiliárias e acredita que os
corretores não são considerados contribuintes individuais, por não haver previsão
na Lei 8.212/91 os enquadrando nesta categoria. Tais alegações merecem ser
apreciadas conjuntamente.
29. Recorde-se logo de pronto que, mesmo havendo algum tipo de contrato
pactuado de forma escrita ou verbal que tenha sido celebrado entre qualquer das
envolvidas (empresa autuada, compradores e corretores), tais contratos não
podem ser utilizados para que a empresa possa se eximir das suas obrigações
tributárias, conforme prescreve o art. 123 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.
30. Da Lei no 8.212/91 pode-se inferir se os corretores são ou não contribuintes
individuais, conforme excerto de seu artigo 12, a seguir apresentado:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes
pessoas físicas:
(...)
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a
uma ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei no
9.876, de 1999). (grifei)
31. Muito claro está, pela legislação acima apresentada, que os corretores,
quando prestam serviços eventualmente a empresas, são indubitavelmente
considerados contribuintes individuais. O contribuinte individual corretor de
imóveis está definido como sendo “quem presta serviço de natureza urbana ou
rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas”.
32. Como bem destacado no Acórdão a quo, a alegação de não incidência prevista
no § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91 não procede, pois “as importâncias recebidas a
título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário”
se referem a salário-de-contribuição de segurado empregado da empresa e não a
salário-de-contribuição de contribuinte individual, que é o caso dos corretores
autônomos. Então, os recebimentos dos corretores não se enquadram no
conceito de “ganhos eventuais” por se tratarem de remuneração vinculada ao
serviço prestado de corretagem cujo caráter do serviço prestado é eventual,
diferentemente do empregado, que presta serviço habitual e pode ter ganho
eventual.
33. Complemente-se lembrando que o art. 722 do Código Civil distinguiu o
conceito de corretagem da simples prestação de serviços, e para fins
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
27
previdenciários deve ser observado o sentido largo da expressão "prestação de
serviços". O corretor de imóveis tem sua profissão regulamentada pela Lei no
6.530/78, que prescreve no caput do seu art. 3o:
Art 3o Compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação na compra,
venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à
comercialização imobiliária.
(...)
34. Percebe-se que o corretor de imóveis exerce a intermediação de operações
imobiliárias, ou seja, a aproximação das partes envolvidas na compra e venda de
imóveis. Apresenta-se aqui um contrato do tipo aleatório, no qual a remuneração
percebida está vinculada à obtenção de um resultado útil, e o pagamento da
comissão pelo contratante ou tomador ao corretor de imóveis não desfigura o
caráter de contraprestação de serviços.
35. Dessa forma, apesar das peculiaridades da corretagem, para fins
previdenciários ela se constitui em prestação de serviços, em relação à qual é
devida a contribuição previdenciária, devendo ser destacado que a interpretação
das leis ordinárias deve ser sempre realizada com o respeito aos princípios
constitucionais que lastreiam as contribuições em lide, os princípios da
solidariedade e da equidade na participação do custeio (artigos 3o, 194 e 195 da
CF).
36. A contribuinte alega que não realiza pagamentos nem assume qualquer
obrigação perante os corretores independentes, e que a relação de corretagem
estabelecida no caso seria entre os corretores e os compradores dos imóveis. Mas
numa transação ligada a vendas de empreendimentos, onde o comprador verifica
a presença de um corretor relacionado a tal empreendimento de seu interesse,
não denota contato prévio entre compradores e corretores, antes da visita dos
primeiros aos referidos locais.
37. A imobiliária apresentando-se como o elo para aquisição daquele imóvel, por
corretor designado, traz caso de perfeita caracterização da sujeição passiva, a
qual de forma nenhuma deveria ser atribuída ao adquirente do imóvel. Quanto ao
fato dos pagamentos terem sido feitos diretamente pelos compradores, verifica-
se nos autos que estes efetuavam o pagamento de comissões aos corretores nos
percentuais estipulados pela empresa para venda de seus imóveis. E apresenta-se
como parte do preço final do imóvel, e mais, é condição para a compra, uma
imposição sem a qual o interessado não poderia, de outra forma, adquirir tal bem.
38. A comissão praticada é negociada entre a empresa e o corretor, e essa
definição depende do tipo, dimensão, abrangência, velocidade das vendas que se
pretende dar ao empreendimento e das condições do mercado. No momento que
a empresa estabelece percentuais de comissão de corretagem para a venda de
seus imóveis, não há como entender que seja o comprador que esteja negociando
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
28
estes valores com o corretor. Tampouco resta consignado que tais corretores
possam ser livremente escolhidos pelos adquirentes.
39. Até tornou-se usual no mercado imobiliário que o comprador efetue esses
pagamentos ao corretor, mas por ser imposição da empresa, e não por ter sido
alguma negociação que o comprador teria feito com o corretor, e o valor apenas é
destacado para que o pagamento seja repassado diretamente ao profissional de
vendas. Os adquirentes das unidades imobiliárias não possuem qualquer controle
ou ingerência sobre a retribuição devida aos corretores. Apenas lhes é informado
o valor que deve ser pago para adquirir a unidade imobiliária pretendida.
40. Resta assim configurado que a imobiliária administra e se beneficia da
atividade dos corretores, estabelecendo valores e formas de remuneração,
precípua para a sua atividade empresarial, sendo que da intermediação nas
vendas de imóveis, efetuada através dos corretores por ela indicados, decorre o
lucro almejado na sua atividade econômica.
41. O fato é que os elementos dos autos, a experiência comum, bem como
sucessivas decisões em sede judicial, reconhecem que nas vendas de imóveis de
empreendimentos o corretor que intermedia a transação, na ampla maioria dos
casos, não realiza sua atividade em prol do comprador, mas sim opera tendo em
vista aos interesse de seu contratante, a empresa imobiliária ou mesmo
diretamente a incorporadora.
42. Tal situação é tão notória e real que foi atestada por uníssonos julgados,
valendo transcrever a seguinte passagem do acórdão do REsp no 1.599.511/SP, no
qual o relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, após explicar que usualmente
o incumbente no contrato de compra e venda de imóveis é o vendedor, passar a
asseverar:
"Modernamente, a forma de atuação do corretor de imóveis tem sofrido
modificações nos casos de venda de imóveis na planta, não ficando ele mais
sediado em uma empresa de corretagem, mas, contratado pela
incorporadora, em estandes situados no próprio local da construção do
edifício de apartamentos. O cenário fático descrito nos processos afetados
é uniforme no sentido de que o consumidor interessado se dirige a um
estande de vendas com o objetivo de comprar uma unidade autônoma de
um empreendimento imobiliário. No estande, o consumidor é atendido por
um corretor previamente contratado pela incorporadora. Alcançado êxito
na intermediação, a incorporadora, ao celebrar o contrato de promessa de
compra e venda, transfere para o promitente/comprador a obrigação de
pagar a comissão de corretagem diretamente ao corretor, seja mediante
cláusula expressa no instrumento contratual, seja por pactuação verbal ou
mediante a celebração de um contrato autônomo entre o consumidor e o
corretor.
(...)
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
29
Esse quadro fático sintetiza a prática usual do mercado brasileiro da
utilização da corretagem em benefício do vendedor, pois toda a atividade
desenvolvida, desde a divulgação até a contratação, tem por objetivo
angariar clientes para a incorporadora (promitente/vendedora)."
43. Por outro lado, nesse julgamento de 24/8/2016 ficou também estabelecida a
seguinte tese (Tema no 938) em sede de recurso repetitivo (art. 1.040 do CPC):
"1.1.
Validade
da
cláusula
contratual
que
transfere
ao
promitente/comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos
contratos de compra e venda de unidade imobiliária, desde que
previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma,
com o destaque do valor da comissão de corretagem."
44. Assim, por decisão do STJ, e considerando os termos do art. 62 do RICARF,
caso previamente esclarecido o preço final, não cabem alegações da
Administração Pública no sentido de considerar ilegal e/ou abusiva a transferência
da obrigação de pagar a comissão de corretagem do vendedor
(incorporadora/imobiliária) ao comprador (cliente), mediante cláusula contratual,
sendo que a referida decisão afastou também as arguições de ocorrência de
venda casada.
45. Entretanto, a possibilidade de pagamento da comissão pelo comprador não
afeta, de forma alguma, a responsabilidade tributária do tomador dos serviços de
corretagem, posto que o art. 123 do CTN dispõe que "Salvo disposições de lei em
contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar
a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes".
46. Dessa forma, ainda que o pagamento dos serviços tenha sido realizado por
terceiro não pela imobiliária, tal situação não influi na incidência das
contribuições previdenciárias, não sendo relevante a origem do fluxo financeiro
(note-se que pode ser quitado certo salário ou prestação de serviços com cheques
de terceiros, sem alterar a relação jurídica tributária). Portanto, há que se concluir
que a obrigação tributária da contribuinte, como contratante desses corretores,
não se modifica pelo acerto realizado quanto ao pagamento.
(...)
Em vista destas considerações, nada a prover.
Da Inaplicabilidade da Majoração da Multa de Ofício: Ausência de Sonegação Fiscal e Violação
ao Princípio do Não-Confisco.
Alegam os Recorrentes que a sonegação se comete para obtenção de algum
benefício, o que não ficou demonstrado durante o procedimento fiscalizatório e através da
documentação que acompanhou o processo originário; muito pelo contrário, a principal Autuada
procurou sempre honrar com suas obrigações, jamais recorrendo a uma prática delituosa.
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
30
Afirmam que os fatos alegados pela fiscalização para fundamentar sua conclusão da
prática de sonegação, além de inconsistentes, por si só não refletem nem uma presunção de
sonegação que consiste em modificar, impedir ou retardar o fato gerador do tributo e, não
corresponde automaticamente tal conduta, cujo tipo está previsto no dispositivo mencionado nos
autos, pois o fato gerador permaneceu e permanece devidamente exposto nos documentos
ofertados pelo Recorrente à fiscalização.
Relatam que, como se infere a partir da leitura das defesas apresentadas bem como
dos documentos acostados aos presentes autos, não há qualquer tipo de contradição, omissão ou
falsidade nas declarações apresentadas, sendo certo que todo os esclarecimentos foram
devidamente prestados.
Afirmam que, a partir de jurisprudência pacífica do CARF, o dolo deve ser
comprovado para que se aplique a multa agravada. E, como demonstrado a simples divergência de
interpretação da configuração do fato gerador de contribuições previdenciárias entre o Fisco e o
contribuinte não resulta em dolo, o qual não pode ser presumido, tal como operado no caso
concreto.
Argumentam que, na esteira do entendimento explanado – em homenagem ao
princípio da eventualidade -, ainda assim se imporia o acolhimento do recurso para afastar, ou
reduzir drasticamente, a multa punitiva imposta ao Recorrente, eis que atentatória ao princípio
constitucional do não-confisco (Constituição Federal, artigo 150, inciso IV).
Expõem que a fixação de multa equivalente a 150% (cento e cinquenta por cento)
do valor do imposto (supostamente) não recolhido vai muito além do intuito de punir a prática do
contribuinte para transmudar-se em ferramenta indireta de arrecadação tributária,
estabelecendo, na prática, quase tripla incidência do tributo, que, como é evidente, dá vestes de
expropriação à exigência fiscal, atacando o patrimônio do contribuinte.
Inicialmente, em relação a alegação do caráter confiscatório da multa, é uma
apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no controle da constitucionalidade pelo
judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de constitucionalidade, não cabendo ao
aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta natureza.
No que diz respeito à invocação da violação aos princípios constitucionais aplica-se
o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, o que impede ao fisco de qualquer discricionariedade no momento da
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
31
constituição do crédito tributário de não exigir a multa de ofício e os juros de mora em virtude do
descumprimento a destempo da obrigação tributária.
Para a fiscalização, o lançamento fiscal decorre da desconsideração de negócio que,
simulado como uma prestação de serviços de corretores a compradores de imóveis, procurou
desviar a verdadeira responsabilidade tributária em análise.
A autoridade fiscal, em suas considerações, apontou que o modo como os
compradores eram orientados a destacar parcela do pagamento dos imóveis para pagamento aos
corretores da autuada como se a seu serviço estivesse, caracterizaria fraude com intuito de afastar
a incidência tributária e, portanto, o cabimento da multa aplicada.
Os contratos formais traziam para os compradores a responsabilidade de
pagamento dos corretores, e a Delegacia de Julgamento também entendeu que tal situação
simularia um cenário de responsabilização indevida de terceiro (comprador), numa ação com
intuito de afastar a responsabilidade tributária (imobiliária). Desta forma, a DRJ também entendeu
a aplicação da multa de ofício qualificada no percentual de 150% como correta, nos termos da
legislação descrita no Relatório Fiscal e no anexo FLD - Fundamentos Legais do Débito (percentual
da multa duplicado no lançamento de ofício nos termos do inciso I e § 1o do artigo 44 da Lei no
9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.488 de 2007).
Nos termos dos dispositivos legais mencionados, a qualificação da multa exige a
demonstração de indícios de ação dolosa do agente que se ajuste, ao menos, a um daqueles casos,
que preveem hipóteses de sonegação, fraude e conluio.
Como visto no tópico anterior, a discussão acerca da validade da transferência de
responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem da incorporadora/imobiliária
ao comprador do imóvel é matéria sobre a qual havia considerável controvérsia, seja na esfera
administrativa como na judicial, tanto que ensejou a afetação do julgamento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.599.511-SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, publicado no DJe 06/09/2016, sob a
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 938), com a fixação da seguinte tese:
DIREITO DO CONSUMIDOR. VALIDADE DO REPASSE DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM AO CONSUMIDOR PELA INCORPORADORA IMOBILIÁRIA. RECURSO
REPETITIVO. TEMA 938.
É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação
de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e
venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que
previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o
destaque do valor da comissão de corretagem.
Sobre o tema, oportuna a reprodução das conclusões apontadas no Acórdão no
2202-004.573, de 03 de julho de 2018, de relatoria do Conselheiro Ronnie Soares Anderson, em
caso semelhante ao aqui analisado:
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
32
(...)
A fiscalização entendeu, ao justificar a qualificação questionada, que a autuada
"atua no intuito de fragmentar as etapas de comercialização de imóveis (...) por
meio de atos simulados/dissimulados, ao agir no sentido de fazer crer que os
corretores autônomos prestam serviços para os compradores de unidades
imobiliárias (...). Prossegue afirmando que a transferência da responsabilidade
pelo pagamento da comissão da venda para os compradores tem "o claro
objetivo de se eximir do pagamento dos encargos tributários devidos na
operação”, com ênfase nas contribuições previdenciárias.
Ora, a validade da precitada transferência de responsabilidade do pagamento da
comissão de corretagem da incorporadora/imobiliária contratante para o
comprador do imóvel era matéria acerca da qual havia considerável controvérsia,
seja na esfera administrativa, seja na judicial, nesta última especialmente sob o
enfoque consumerista.
Não obstante, consoante anteriormente explicitado, quedou assentado em 2016
pelo STJ em recurso repetitivo a validade desse tipo de cláusula contratual, desde
que previamente informado o preço do total da aquisição ao comprador, com
destaque do valor da comissão.
À luz dessa decisão, resta bastante difícil sustentar a tese vertida pela fiscalização,
de
que se tal proceder teria natureza simulatória
voltada para a elisão fiscal. Ainda
que
possa
ter
se originado em prática voltada para tais fins, o fato reconhecido judicialmente
é que se trata de prática amplamente disseminada no mercado imobiliário, e
que restou admitida como harmônica perante o ordenamento jurídico.
Quanto ao aspecto da informação prévia ao comprador, é questão que só pode
ser elucidada caso a caso, o que extrapola os limites da presente lide.
Assim sendo, e em que pese a multicitada transferência de pagamento não ter a
repercussão
pretendida
pela
recorrente, ou
seja,
ela
não
traz
consequências
no
que tange ao fato jurídico anterior que acarreta sua sujeição passiva como
contribuinte

dos

tributos
exigidos, tem-
se
que

não

há

elementos

adicionais
suficientes
circunstanciados no auto de infração aptos a respaldar a qualificação da
multa de ofício, a qual deve ser exonerada do lançamento.
(...)
A jurisprudência do CARF está consolidada no sentido de que a aplicação da multa
majorada, até então denominada de qualificada, exige conduta caracterizada por sonegação,
fraude ou conluio, previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964, ou seja, conduta
adicional e diversa daquela que ensejou o lançamento do tributo.
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
33
Tal conduta deve ser provada e não presumida, por meio de elementos
caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre
outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de
infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa.
Nesse contexto, por não haver elementos suficientes para respaldar a qualificação
da multa de ofício, a mesma deve ser reduzida ao patamar de 75%, nos termos do artigo 44, inciso
da Lei no 9.430 de 1996, assim enunciado:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
Da Inaplicabilidade de Multa por Descumprimento de Obrigações Acessórias.
Preliminarmente convém ressaltar que, ainda que nas impugnações os Recorrentes
não tenham expressamente contestado os lançamentos das multas por descumprimento de
obrigações acessórias, de modo que as mesmas estariam preclusas nos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235 de 19722, houve por parte da autoridade julgadora de primeira instância, o
pronunciamento sobre as mesmas, trazendo-as para o litígio e oportunizando, assim, aos
Recorrentes a apresentação de manifestação sobre elas nos recursos voluntários interpostos.
Em apertada síntese, a insurgência dos Recorrentes em relação aos lançamentos
das multas por descumprimento de obrigações acessórias se resume à alegação de que todos os
lançamentos procedidos pelo Auditor-Fiscal são improcedentes e insubsistentes, não importando
nas obrigações acessórias da sua retenção, declaração em GFIP, inclusão em folha de pagamento
ou lançamento mensal na contabilidade.
Por fim aduz(em) que não pode(m) o(s) Recorrente(s) ser(em) compelido(s) a
retificar sua GFIP, escrita contábil e folha de pagamento para incluir fatos geradores que
inexistem, ou em última análise, cuja existência sequer foi comprovada. E o mesmo se repete em
relação à não inclusão de todas as remunerações na folha de pagamento e falta de exibição de
documentos relacionados às contribuições previdenciárias, as quais sequer se tem conhecimento
da efetiva incidência.

2 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
34
Sobre as multas aplicadas, a autoridade lançadora relata que as mesmas foram
elevadas a três vezes, nos termos do disposto no artigo 290, incisos II e IV e 292 do Decreto no
3.048 de 19993 (fls. 73, 75/76 e 78).
Os fundamentos da autoridade julgadora de primeira instância para a manutenção
dos lançamentos estão resumidos nos seguintes parágrafos da decisão (fls. 1.628/1.631):
(...)
Obrigações acessórias.
Essencialmente observa-se, com base no relatório fiscal que os fatos que
resultaram nas autuações pelo descumprimento de obrigação acessória foram os
que seguem.
A empresa:
a) não incluiu na sua folha de pagamentos as remunerações dos segurados
contribuintes individuais discriminados na coluna denominada “corretores”, do
anexo I.
b) não descontou e recolheu as contribuições dos segurados contribuintes
individuais relacionados no anexo I,
c) optou por assumir o risco de omitir e negar a sua relação com os corretores de
imóveis, e por isto deixou de lançar na sua contabilidade, os pagamentos das
remunerações dos segurados contribuintes individuais corretores imobiliários.
A empresa apresentou cópias de lançamentos no Razão, representando a
escrituração contábil das comissões recebidas pelas vendas dos imóveis
relacionados no item 8 do Termo de Intimação Fiscal no 1, o que levou a
constatação de que não houve a escrituração das comissões recebidas pelos
corretores. Não foram identificados valores de comissões pagos aos corretores e
escriturados no livro Diário.
Ao deixar de escriturar todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, a empresa deixou de cumprir obrigações acessórias como
estabelece o dispositivo legal (Artigo 33 § 2o e 3o da Lei no 8.212/1991, com
redação da MP no 449/2008, convertida em Lei no 11.941/2009).
O valor das multas aplicadas em decorrência do descumprimento dessas
obrigações foi atualizado pela Portaria no 9 do Ministério da Economia, de

3 “Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a gradação da multa, ter o
infrator: II - agido com dolo, fraude ou má-fé;
( ... )
IV - obstado a ação da fiscalização; ou
( ... )
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
( ... )
II - as agravantes dos incisos I e II do art. 290 elevam a multa em três vezes;
III - as agravantes dos incisos III e IV do art. 290 elevam a multa em duas vezes;”
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
35
15/1/2019 (DOU de 16/1/2019, pág. 25) e pelas razões narradas nos itens 8.3.8 a
8.3.13 do relatório fiscal (por ter agido com dolo fraude e má fé) as multas foram
elevadas em três vezes.
(...)
A defesa não contesta a informação fiscal de que teria descumprido as obrigações
acessórias, contudo aponta que tal teria se dado por diversidade de
entendimento, aponta que não houve comprovação de sua intenção dolosa no
modo de atuação relativamente às remunerações formalizadas como contratação
de corretagem pelas pessoas físicas e que não caberia a qualificação das multas.
Como visto, sem razão a defesa pelos motivos já expostos: houve intenção dolosa
e não se trata de simples diversidade de interpretação da legislação
previdenciária.
Por sua vez, os dispositivos normativos citados evidenciam que a fiscalização
aplicou corretamente as multas pelo descumprimento das obrigações referidas,
inclusive no que diz respeito à qualificação devida ao fato de ter agido autuado
com dolo/fraude.
(...)
O afastamento da qualificação da multa de ofício aplicada, ante a não comprovação
por parte da autoridade lançadora do dolo que a conduta exige, analisada em linhas pretéritas,
trouxe como reflexo imediato, em relação às multas por descumprimento de obrigações
acessórias lançadas, o afastamento da agravante previstas no artigo 290, inciso II do Decreto no
3.048 de 1999, do qual decorre a elevação da multa em três vezes, nos termos do artigo 292,
inciso II do referido Decreto.
Por sua vez, em relação à agravante no caso de embaraço à fiscalização prevista no
artigo 290, inciso IV, que redunda na elevação da multa em duas vezes, nos termos do artigo 292,
inciso III do Decreto no 3.048 de 1999, também entendo não ser aplicável ao caso em análise,
pelos motivos a seguir:
De acordo com o Relatório Fiscal a base de cálculo das contribuições foi apurada
por arbitramento, conforme se verifica no excerto abaixo reproduzido (fl. 65):
(...)
5.1.4 Isto posto, a BASE DE CÁLCULO da Contribuição Previdenciária foi apurada
por arbitramento na forma autorizada no artigo 33 da Lei 8.212/1991, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário (§6 do referido artigo 33).
(...)
Aliado a este fato, não consta no referido Relatório Fiscal de que forma houve por
parte do contribuinte, o embaraço à fiscalização, previsto no artigo 290, inciso IV do Decreto no
3.048 de 1999, uma vez que há apenas a indicação do dispositivo normativo que prevê o
agravamento da multa em tal situação.
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
36
Após estas breves considerações, passemos à análise dos motivos ensejadores das
multas lançadas:
Multa por Deixar de Preparar Folhas de Pagamento das Remunerações Pagas ou Creditadas a
Todos os Segurados
A multa aplicada deveu-se pelo fato de o contribuinte ter deixado de preparar
folhas de pagamento com a indicação de todos os contribuintes individuais que estavam a seu
serviço, a saber, os corretores autônomos.
Ao agir dessa forma infringiu o disposto no artigo 32, inciso I da Lei no 8.212
de
1991 e no artigo 225, inciso I e parágrafo 9o do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto no 3.048 de 1999.
No caso em análise, os corretores autônomos não indicados em folha de
pagamento,
tiveram
o
seu vínculo
reconhecido em face do
Recorrente, de modo que, em estando a seu serviço,
deveriam
ter
sido
incluídos em folha de pagamentos.
Assim, a multa aplicada deve ser mantida no valor de R$ 2.411,28, com a exclusão
das agravantes (elevação da multa em três vezes), pelos motivos explicitados anteriormente.
Multa pela Falta de Arrecadação pela Empresa das Contribuições dos Segurados Empregados e
Trabalhadores Avulsos e do Contribuinte Individual a seu Serviço.
Sobre os pagamentos efetuados aos corretores autônomos, não foram efetuados os
descontos cabíveis em suas remunerações a título de contribuições previdenciárias.
Logo, houve infração ao disposto no caput do artigo 4o da Lei no 10.666 de 2003,
combinado com o artigo 216, inciso I, alínea “a” do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999.
Assim, deve ser mantida a multa aplicada, sem as agravantes do artigo 292 do
Decreto 3.048 de 1999 lançadas, no valor de R$ 2.411,28, pelos motivos explicitados
anteriormente.
Multa pela não Exibição de Documento ou Livro Relacionados com as Contribuições Previstas na
Lei N° 8.212 de 1991 ou Apresentação que Não Atenda às Formalidades Legais Exigidas.
Por não ter reconhecido os corretores autônomos como seus efetivos prestadores
de serviço, a empresa deixou de contabilizar em títulos próprios de sua contabilidade, os
pagamentos efetuados a tais corretores, considerados como fatos geradores das contribuições
previdenciárias lançadas.
Ao agir dessa forma, entendeu a fiscalização que a empresa deixou de cumprir
obrigações acessórias previstas no artigo 33, § 2o e 3o da Lei no 8.212 1991, com redação da MP no
449 de 03/12/2008, convertida em Lei no 11.941 de 27/05/2009) e, assim, sujeitando-se à multa
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
37
que tem sua capitulação legal no artigo 283, inciso II, letra “j” do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999 e alterações posteriores.
Mais uma vez, diante do fato de que os corretores autônomos tiveram o seu vínculo
reconhecido em face do Recorrente, deveria este ter contabilizado os seus pagamentos em títulos
próprios.
Assim, em razão da subsunção do fato à norma, a multa aplicada deve ser mantida
no valor de R$ 24.112,64, excluindo-se as agravantes do artigo 292 do Decreto no 3.048 de 1999.
Em virtude destas considerações, uma vez que foi constatado que o contribuinte
infringiu os dispositivos legais vigentes, restou caracterizada a ocorrência dos fatos geradores, de
modo que não podem ser acolhidos os argumentos dos Recorrentes no sentido de cancelar as
multas lançadas, mas apenas excluir as gradações que elevaram o seu valor em três vezes, por
força das disposições contidas nos artigos 290, incisos II e IV.
Da Necessidade de Diligência a ser Realizada pela Autoridade Fiscal: Erros na Apuração da Base
de Cálculo.
Os Recorrentes requerem a realização de diligência, sob pena de cerceamento de
defesa, para aferição concreta e direta dos valores eventualmente devidos, protestando pelo
direito à juntada de documentação hábil e suplementar a infirmar as premissas do lançamento.
Segundo os Recorrentes, a realização de diligência tem por objetivo de sanar as
equivocadas premissas adotadas pelo arbitramento, de forma que sejam segregadas as operações
da FREMA para englobar somente as que tiveram efetiva atuação conjunta da BRASIL BROKERS
com um corretor autônomo associado, assim como apurar efetiva divisão da corretagem entre
corretores e/ou empresa imobiliária.
Nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto n° 70.235 de 19724 é ônus do
contribuinte apresentar os motivos de fato e direito em que se fundamenta sua defesa, os pontos

4 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço
e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no
inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim
o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
38
e as razões e provas que possuir, bem como as diligências e perícias que pretende que sejam
efetuadas, sob pena de se considerar não impugnada a matéria não expressamente contestada,
configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos artigos 16, III e 17 do Decreto no
70.235 de 1972, que regula o processo administrativo-fiscal.
A prova documental será apresentada na impugnação precluindo o direito do
impugnante de fazê-lo em outro momento processual, salvo se presente alguma das
circunstâncias previstas em suas alíneas "a" a "c" do § 4o, o que não é o caso nos presentes autos.
Do artigo 29 do Decreto no 70.235 de 1972, abaixo reproduzido, extrai-se que a
autoridade julgadora, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo
indeferir o pedido de perícia/diligência que entender desnecessário:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Estando a autuação revestida das formalidades legais e de acordo com os
dispositivos que regem a matéria, cabia ao contribuinte a apresentação de elementos hábeis e
idôneos capazes de refutar a pretensão fiscal, não se desincumbindo, dessa forma, do ônus
probatório nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 20155 (Código de Processo Civil).
A respeito do tema vale lembrar o teor da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, não merece acolhimento o pleito dos Recorrentes.
Jurisprudência, Decisões Administrativas e Doutrina.
No que concerne à interpretação da legislação e ao entendimento jurisprudencial
indicado pela Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN), somente

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
39
devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao
presente caso.
Quanto a jurisprudência de tribunais e administrativa e o entendimento doutrinário
colacionado pelo Recorrente, cabe esclarecer que os efeitos das decisões judiciais, conforme
artigo 503 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), somente obrigam
as partes envolvidas, uma vez que a sentença judicial tem força de lei nos limites das questões
expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado para
julgamento como representativo da controvérsia, consoante disposição contida no artigo 98 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 20235.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial aos recursos voluntários para: (i) acolher a preliminar de decadência em
relação às competências de 01/2014 a 03/2014; (ii) afastar a qualificação da penalidade de ofício,
reduzindo-a ao percentual de 75%; (iii) excluir as agravantes que elevaram as multas por
descumprimento de obrigações acessórias, mantendo-as no patamar original.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

5 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.954 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722849/2019-37
40

Fl. 1798
DF CARF MF
Original